Tribunal: CARF
Processo: 37170.000433/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.000433/2006-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.103 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CENTRAL ELETRICAS DO PARA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débitos lavrada pela autoridade
tributária em face ao contribuinte acima identificado referente às contribuições previdenciárias
patronal, SAT/RAT, dos empregados e destinadas aos fundos e entidades terceiros do período de
apuração de 1/2000 a 13/2004, no valor de R$ 582.747,84, acrescido de multa e juros, tendo o
contribuinte tomado conhecimento em 30/12/2005 (fls. 2).
NFLD DEBCAD 35.691.575-1 (fls. 5.085 a 5.105)
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias lançados foram referentes as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais
diretores não empregados, com base na documentação apresentada em resposta às intimações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37170.000433/2006-17
Fl. 5529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000433/2006-17

O lançamento é composto dos levantamentos FP - Folha de Pagamento, que teve
por base as folhas de pagamentos apresentadas, RES - Rescisões, que contém os valores
referentes a rescisões de contratos de trabalho dos segurados empregados, EAN - Exposição Ag.
Nocivos, que se refere à contribuição adicional para aposentadoria especial, e DAL - Diferenças
de Ac. Legais.
A autoridade tributária constatou a existência de grupo econômico, pois a QMRA
Participações S.A. é acionista majoritária com 54,98% das ações ordinárias, tendo esta sido
caracterizada como co-responsável pelos débitos constituídos durante a ação fiscal e solidária
nos termos do art. 30, IX da Lei no 8.212/91.
A ciência da QMRA Participações ocorreu em 10/2/2006, fls. 5.113.
Impugnação (fls. 5.115 a 5.154)
O contribuinte protocolizou a impugnação, tendo arguido o cerceamento do
direito de defesa em razão da imprecisa e obscura indicação da infração cometida.
Requereu o reconhecimento da decadência do crédito constituído de 1 a 11/2000.
Impugnou o arrolamento dos diretores do contribuinte e da controladora nos
relatórios CORESP e VÍNCULOS, com base nos arts. 135, III, do Código Tributário Nacional,
158 da Lei no 6.404/76, e também na falta de ciência daqueles da lavratura do ato administrativo.
Rechaçou a multa moratória e os juros à taxa Selic.
Acórdão no 01-10.091 (fls. 5.253 a 5.264)
A autoridade julgadora de primeira instância relatou a expedição do Despacho no
12.401.4/0240/2006 para que a QMRA Participações S.A. tomasse conhecimento do direito à
apresentação de defesa no prazo de quinze dias.
Depois, o Despacho no 12.401.4/0406/2006 requereu o acréscimo, na folha de
rosto, da expressão “e outro(s)” e a apreciação dos documentos juntados na impugnação, tendo a
autoridade tributária na unidade preparadora atendido apenas ao primeiro pedido.
Por essa razão, o Despacho no 12.401.4/015/2007 requereu, de novo, a apreciação
dos documentos juntados na impugnação. Em resposta, a autoridade tributária deduziu as guias
anexadas das referidas competências, exceto as de R$ 2.586,45 e R$ 8.569,40 - por não
constarem no conta corrente da empresa. Rejeitou a compensação de 11%, pois a prestação fora
efetivada por estabelecimento de Manaus e compensado em Belém e a apropriação de pró-labore
compensado pela empresa, por falta de demonstração dos recolhimentos.
Após este preâmbulo, a autoridade julgadora de primeira instância não reconheceu
a decadência do crédito apurado de 1 a 11/2000.
Rejeitou a exclusão dos dirigentes do CORESP e VÍNCULOS por informarem
quais eram os representantes legais da empresa, mas não lhes atribuir responsabilidade solidária.
Fl. 5530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000433/2006-17

Rejeitou a exclusão da sócia majoritária QMRA Participações S.A., por ter esta
sido notificada da Decisão-Notificação e por ser irrelevante o tamanho de seu patrimônio para
adimplemento da obrigação.
Rejeitou a nulidade da NFLD por cerceamento do direito de defesa, pois a
documentação apresentada aos autos era bastante para exercício do direito de defesa.
Rejeitou a exclusão da multa moratória do levantamento DAL, pois referente a
acréscimos legais oriundos de recolhimentos em atraso.
Reviu o lançamento, nos termos da diligência realizada pela autoridade tributária
e do item 23.5, e julgou procedente em parte o lançamento.
Ciência em 19/9/2008, fls. 5.479.
Recurso Voluntário (fls. 5.480 a 5.488)
O contribuinte protocolizou o recurso voluntário em 20/10/2008, tendo requerido
a decadência dos créditos tributários anteriores a dezembro de 2000.
Reafirmou a inexistência de co-responsabilidade de terceiros nos relatórios
CORESP e VÍNCULOS, nos termos deduzidos na impugnação.
No mérito, repetiu os termos deduzidos na impugnação de que os lançamentos
poderia ser referentes a compensações efetivadas em janeiro/2000 e fevereiro a agosto/2001.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, eis que dele conheço.
Antes do julgamento do processo, em memoriais, o recorrente apresentou o fato
novo de que, em 15 de setembro de 2006, apresentou pedido de desistência parcial do recurso
para inclusão dos débitos no parcelamento da Medida Provisória no 303/2006.
Fl. 5531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.103 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37170.000433/2006-17

Essa informação não está registrada nos autos e é indispensável para apreciar e
julgar o recurso administrativo, uma vez que, a luz do disposto no art. 78 do Ricarf, o pedido de
parcelamento e a desistência parcial do recurso configuram renúncia ao direito sobre o qual este
se funda.
Por esse motivo, para que não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o
processo ainda não se encontra em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no
sentido de ser convertido em diligência para que a repartição de origem junte aos autos todas as
informações acerca do pedido de parcelamento, discriminando as contribuições previdenciárias e
os períodos de apuração nele incluídos, elaborando ao final informação fiscal que deverá ser
cientificada ao contribuinte para, querendo, apresentar manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 5532
DF CARF MF
Documento nato-digital